Tribunal: TJBA
Processo: 8002312-32.2024.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002312-32.2024.8.05.0137 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JACORECI RECICLAGEM EIRELI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. SOCIEDADE UNIPESSOAL. REDIRECIONAMENTO PARA O SÓCIO. INEXISTÊNCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR OU INFRAÇÃO À LEI. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jacobina/BA, que, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, extinguiu a execução fiscal ajuizada em face de sociedade unipessoal, ante a constatação de sua extinção formal anterior à propositura da ação. O Estado recorrente defende o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa, tendo em vista que o crédito tributário é anterior à data da baixa da pessoa jurídica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível redirecionar execução fiscal ao sócio de EIRELI regularmente extinta por liquidação voluntária antes da propositura da ação; (ii) determinar se a anterior constituição do crédito tributário à extinção da pessoa jurídica é suficiente, por si só, para autorizar o redirecionamento da execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção formal da pessoa jurídica por liquidação voluntária, sem indícios de dissolução irregular, afasta a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao sócio, nos termos do art. 135, III, do CTN e da jurisprudência consolidada do STJ. 4. A responsabilização pessoal do sócio em execução fiscal exige a demonstração de atos com excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto, ou ainda a dissolução irregular da empresa, não sendo suficiente o mero inadimplemento da obrigação tributária, conforme dispõe a Súmula 430 do STJ. 5. A existência de crédito tributário constituído anteriormente à extinção da empresa não autoriza, por si só, o redirecionamento da execução fiscal, sendo imprescindível a comprovação de condutas irregulares por parte do sócio. 6. A EIRELI possui autonomia patrimonial e separação de bens entre a pessoa jurídica e o titular, razão pela qual sua extinção regular não transfere automaticamente a responsabilidade tributária para o sócio, salvo demonstração de fraude ou dissolução irregular, inexistentes no caso concreto. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8002312-32.2024.8.05.0137, em que figuram como Apelante ESTADO DA BAHIA e como Apelado JACORECI RECICLAGEM EIRELI, Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, de acordo com as razões do voto do Relator. Sala de Sessões, . Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente